Tribunal: TJSP
Processo: 1071844-67.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tabelionatos, Registros, Cartórios
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Lavratura de procuração falsa em Tabelionato, a qual foi usada para celebrar compra e venda de imóvel. Responsabilidade objetiva da Administração. Tema 777 de Repercussão Geral. Inexistência de fato de terceiro. Higidez do nexo de causalidade. Fraude que teria sido evitada mediante a atuação diligente da Tabeliã

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Lavratura de procuração falsa em Tabelionato, a qual foi usada para celebrar compra e venda de imóvel. Responsabilidade objetiva da Administração. Tema 777 de Repercussão Geral. Inexistência de fato de terceiro. Higidez do nexo de causalidade. Fraude que teria sido evitada mediante a atuação diligente da Tabeliã responsável, quanto a verificação da documentação do outorgante do instrumento de mandato. Danos morais fixados em quantum razoável. Alteração, contudo, dos consectários legais dos danos materiais. Recurso conhecido e parcialmente provido, com observação.